Tribunal: CARF
Processo: 11543.002868/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002868/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.206 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MONICA CRISTINA CALMON SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAF. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. FASE OFICIOSA DO
PROCEDIMENTO FISCAL. AUDIÊNCIA PREVIA DO CONTRIBUINTE.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se
manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da
legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas declaradas, quando restar comprovado
o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002868/2007-16
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 14.972,84, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 2.544,00, da dedução
indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.369,25, e da dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 29.217,00, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
6.661,41 (fls. 19/25).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 03-41.333, a seguir colacionados, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 129/137):

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002868/2007-16

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para cancelar a glosa de dependentes e restabelecer as
despesas com instrução no valor de R$ 1998,00 e médicas de R$ 6.117,00, ajustando o imposto
suplementar para R$ 3.730,19, mas acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 09/11/2011 (fls. 141), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 08/12/2011, recurso voluntário (fls. 142/), insurgindo-se
contra a manutenção da glosa das despesas médicas no valor total de R$ 23.100,00, trazendo os
seguintes argumentos a seguir brevemente sintetizados:
II.1 - PRELIMINARMENTE
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002868/2007-16

O procedimento fiscalizatório instaurado revela-se contaminado de nulidade insanável,
uma vez que a fiscalização não se ateve ao direito da recorrente de prestar
esclarecimentos e justificações sobre as informações declaradas antes de sofrer a
cobrança tributária. O fato do Fisco não ter processado a DAA antes de enviar
intimação para a recorrente não desfaz o equívoco verificado no procedimento, e
tampouco sana o vício nele deflagrado, importando em ofensa direta ao devido processo
legal e a ampla defesa, ao teor do art. 5o, LIV e LV da CF/88 e art. 26, §§ 1o e 3o da Lei
no 9.784/99.
II.2 - MÉRITO
Traz aos autos declarações e recibo emitidos pelos profissionais, atestando os gastos
com saúde incorridos pela recorrente e seu dependente junto aos prestadores dos
serviços Aníbal de Oliveira, Ciro Delabio Silveira e Carlos Rogério T. Pacheco,
suprindo assim os vícios apontados na decisão recorrida.
Cita jurisprudência do CARF.
Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da fiscalização e do lançamento
decorrente, ou, caso assim não se entenda, requer sejam consideradas e restabelecidas as
deduções realizadas no valor total de R$ 23.100,00.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 153/170.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento por ter
ocorrido cerceamento do seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, porquanto
não foi notificada em nenhum momento a justificar sobre as ocorrências apuradas no
procedimento fiscal.
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações, novamente repisadas nessa seara recursal, já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/BSB, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 133):
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002868/2007-16

Cabe salientar, reforçando o acerto da decisão de piso, que a primeira fase do
procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte. Logo, a validade do procedimento
fiscal não de intimação prévia, podendo a apuração da irregularidade, quando conhecida,
prescindir dessa formalidade, caso em que a exigência fiscal será formalizada de imediato, sendo
este o entendimento já assentado e sumulado neste CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do
imposto devido e dos encargos aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além
de oportunizar à contribuinte o exercício do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental, a
conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância
ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e
plenitude, inexistindo, pois, a nulidade aventada.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas médicas pagas aos profissionais
Aníbal de Oliveira Esteves (R$ 13.000,00), Ciro Delabio Silveira (R$ 10.000,00) e Carlos
Rogério Thomé Pacheco (R$ 100,00), por falta de comprovação de inscrição no conselho de
classe, indicação dos pacientes e endereço profissional dos prestadores dos serviços,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2004.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, declarações e recibo emitidos pelos profissionais, atestando a realização dos serviços
prestados e os pagamentos realizados (fls. 156, 158 e 170).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002868/2007-16

autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora juntados e dos já constantes dos autos,
em relação aos fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio contidos na
decisão recorrida (fls. 136):

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelos profissionais Aníbal de Oliveira Esteves e Ciro
Delabio Silveira (fls. 156 e 158), aliado ao recibo fornecido por Carlos Rogério Thomé Pacheco
(fls. 170), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológicos realizados na
Recorrente e seu filho/dependente declarado Eric Calmon Silva, além de conterem todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80o, § 1, III do RIR/99), restando, ao meu
sentir, supridos os vícios apontados na decisão de piso, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório constante dos
autos, afasto a glosa sobre as despesas declaradas e torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002868/2007-16

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
em DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer
a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 23.100,00, na base de cálculo do imposto
de renda do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital